Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-42.2022.8.11.0030
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000084-42.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AVANIL FERREIRA PINHO DE ANDRADE - CPF: 630.683.461-34 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000084-42.2022.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Avanil Ferreira Pinho de Andrade

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO E/OU REEMBOLSO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONLIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a Autora solicitada o cancelamento do pacote turístico em razão da pandemia de Covid-19 e a agência de viagens, não providencia a remarcação ou o reembolso dos valores, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela autora.

A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majora-se o valor fixado a título de danos morais, se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se a companhia aérea não participou do evento, visto que providenciou a restituição dos valores à agencia de viagem, quando do cancelamento do voo, a improcedência dos pedidos em relação a essa reclamada, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados apenas para DECLARAR a resolução parcial do contrato e CONDENAR a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. a restituir/pagar o(a) reclamante AVANIL FERREIRA PINHO DE ANDRADE o valor de R$. 632,46 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) – Id. Num. 78803702 -, corrigido monetariamente a partir do decurso dos 12 (doze) meses da data da desistência e legalmente previstos para o desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/1981 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do CC/02, art. 406 c/c o CTN, §1º, do art. 161 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. CONDENAR a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. a indenizar/compensar a reclamante AVANIL FERREIRA PINHO DE ANDRADE, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$. 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/1981 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do CC/02, art. 406 c/c CTN, §1º, do art. 161 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Diversamente, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados.

A Autora recorre da sentença pretendendo sua reforma em relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que adquiriu junto à requerida, um pacote de viagem no valor de R$ 1.078,08 para período de 14/08/2020 a 21/08/2020, todavia, com a declaração da pandemia de Covid-19 entrou em contato com a requerida postulando a remarcação ou reembolso do valor pago pelo pacote, sem, contudo, qualquer resposta.

A requerida nas contrarrazões argumenta a aplicação exclusiva das leis n. 14034/2020 e 14046/2020, bem como o afastamento do CDC além da ausência de dano moral na hipótese de caso fortuito externo/força maior.

Pois bem. Tendo em vista que a pretensão recursal se refere exclusivamente a majoração da condenação a título de indenização por dano moral, a sentença em relação ao reembolso de valores não merece reparos.

No caso concreto, o dano moral está configurado pela violação a honra subjetiva da Autora, ante a desídia da agência de viagens em atender as reclamações administrativas, visto que a viagem estava marcada para agosto/2020 e a resposta quanto a existência de créditos ou reembolso somente ocorreu em 2022. Aliás, o documento juntado pela agencia reclamada é datada de 07/03/2022, o que confirma a ausência de retorno a Autora quanto ao cancelamento ocorrido em 2020.

Desta forma, a lei n 14046/2020 é inaplicável, pois não há previsão expressa de inércia da empresa de turismo quanto ao pedido de cancelamento do pacote.

Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os dissabores suportados pela recorrente em razão dos fatos narrados na exordial, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Quanto a majoração da condenação, entendo que o valor fixado não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades dos fatos relatados e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Importante ressaltar que a própria agência de viagens confirma ter a empresa aérea realizado o reembolso dos valores. Se assim é, a companhia aérea não participou do evento que ocasionou danos à parte autora, razão pela qual a sentença de improcedência, neste ponto, deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de indenização por dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022